Tribunal: TCU
Processo: 018.841/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2735/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC); Considerando que, por meio do Acórdão 1946/2020-TCU-Plenário (peça 154), o Tribunal emitiu determinações e recomendações à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (subitens 9.2 a 9.4.3) e ao Ministério da Infraestrutura - MInfra (subitens 9.5 a 9.5.2); Considerando as manifestações da ANTT (peças 175 a 178) e do MInfra (peças 191 e 192) após a prolação daquele decisum , bem como os pareceres emitidos pela secretaria responsável pela instrução do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XV, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 (e subitens) e 9.3 do Acórdão 1946/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente atendida a recomendação constante no item 9.4.3 do Acórdão 1946/2020-TCU-Plenário , tendo a ANTT apresentado as devidas justificativas para o seu não cumprimento integral; e c) considerar justificado o não atendimento das recomendações dispostas nos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 1946/2020-TCU-Plenário , diante das motivações apresentadas pela ANTT e pelo MInfra. 1. Processo TC- Processo 018.841/2019-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessado: Vale S.A. (33.592.510/0001-54). 1.2. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Ministério da Infraestrutura (MInfra). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Adilson Roberto Nico (XXX.753.957-XX), Alberto Ninio (OAB/RJ 121.703) e outros, representando Vale S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 198) à ANTT e ao MInfra, informando que esta decisão também poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. encerrar este processo, conforme art. 169, inciso V, do Regimento Interno.